Tribunal: TJBA
Processo: 8000714-40.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000714-40.2024.8.05.0138 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY BITTENCOURT APELADA: ERLEIA SILVA NASCIMENTO Advogado(s): MARCOS JOSÉ SANTOS ARAÚJO, MARIA CLARA MAIBORODA DE ALMEIDA ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA CORRENTE, PARA RECEPÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE DOCUMENTOS IDENTIFICANDO QUE A APELADA DETÉM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NECESSIDADE DE AJUIZAR DEMANDA PARA OBTER A TUTELA PRETENDIDA. PREFACIAIS. REJEIÇÃO. MÉRITO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. CONTA BANCÁRIA ABERTA SEM CONHECIMENTO OU AUTORIZAÇÃO DA AUTORA/APELADA. DEPÓSITO DE VALOR DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO EM OUTRO BANCO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECORRIDA. RISCO DA ATIVIDADE. SÚMULA 479, DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS, PARA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000714-40.2024.8.05.0138, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.